Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. ATRASO DE 10H PARA CHEGADA AO DESTINO. REACOMODAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS MANTIDOS (R$ 1.000,00). PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”.
1. O simples atraso de voo não implica na existência de danos morais “in re ipsa”; inexiste violação aos direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido; o simples atraso não presume a ocorrência de dano moral.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que se exige a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea. (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1325206, 1299974 e 1295905.
3. Hipótese em que a empresa aérea comprovou que prestou assistência material ao Recorrente, assim como prestou informações claras sobre o novo voo (ID 62529924 e 62529922); por outro lado, o Autor não comprovou que tenha perdido compromissos inadiáveis em virtude do atraso (art. 373, I, do CPC); condicionantes estabelecidas pelo STJ para a existência do dano moral não configuradas.
4. Ainda que o Recorrente não tenha preenchido as condicionantes estabelecidas pelo STJ no item 2, tendo em vista a existência de recurso exclusivo da parte autora, a inexistência de matéria de ordem pública, bem como o princípio da proibição da “reformatio in pejus”, forçosa a manutenção da sentença que condenou a empresa aérea ao pagamento de compensação por danos morais (R$ 1.000,00). Precedente Acórdão no 1838749.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.